Tribunal: TJSP
Processo: 1004786-95.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Contrato - Conta-corrente bancária - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão do autor fundada na tese de que encerrou a conta-corrente mantida com o réu – Conta não encerrada e acúmulo de encargos por serviços bancários, até o réu encerrar a conta e desabonar o autor como inadimplente – Prova do encerramento não ministrada pelo autor e,

Ementa:
Contrato - Conta-corrente bancária - Ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenização por dano moral – Pretensão do autor fundada na tese de que encerrou a conta-corrente mantida com o réu – Conta não encerrada e acúmulo de encargos por serviços bancários, até o réu encerrar a conta e desabonar o autor como inadimplente – Prova do encerramento não ministrada pelo autor e, de permeio, crédito de verba salarial por ele ignorado – Sentença de improcedência da pretensão do autor por falta de provas – Inércia do autor, a quem incumbia a prova, que concorreu para o evento – Inclusão do desabono como inadimplente no exercício regular de um direito pelo réu - Sentença mantida e honorários advocatícios de sucumbência majorados "ope legis" (art. 85, § 11, do novo CPC) - Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000612259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004786-
95.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante
MARCELO ROMANELLI CUNHA CLARO, é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CERQUEIRA LEITE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004786-95.2017.8.26.0577 -
2
VOTO No: 35.826
APEL.No: 1004786-95.2017.8.26.0577
COMARCA: São José dos Campos
APTE. : Marcelo Romanelli Cunha Claro
APDO. : Banco Bradesco S/A.
Contrato - Conta-corrente bancária - Ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por dano
moral Pretensão do autor fundada na tese de que encerrou
a conta-corrente mantida com o réu Conta não encerrada e
acúmulo de encargos por serviços bancários, até o réu
encerrar a conta e desabonar o autor como inadimplente
Prova do encerramento não ministrada pelo autor e, de
permeio, crédito de verba salarial por ele ignorado

Sentença de improcedência da pretensão do autor por falta
de provas Inércia do autor, a quem incumbia a prova, que
concorreu para o evento Inclusão do desabono como
inadimplente no exercício regular de um direito pelo réu -
Sentença mantida e honorários advocatícios de sucumbência
majorados “ope legis” (art. 85, § 11, do novo CPC) -
Recurso desprovido, com observação.
A
r.
sentença
a
fls.
151/152,
cujo
relatório
fica
incorporado,
julgou
improcedente
a
pretensão do autor nos autos de ação declaratória de
inexistência de débito, cumulada com indenização por
danos morais, ao fundamento de que o débito pelo qual o
autor foi desabonado tem nexo com contrato de conta-
corrente mantida com o réu e que não foi formalmente
encerrada, a cargo do autor os ônus de sucumbência.

Inconformado, o autor interpõe recurso de
apelação, argumentando que não tem a prova do
encerramento formal da conta-corrente porque o protocolo
respectivo não lhe foi entregue pela agência. Aduz que o
débito acumulado na conta é a soma de tarifas, impostos e
juros do período em que ela ficou sem movimentação, a
partir de setembro de 2014, quando esteve na agência e
encerrou-a. Reitera a falha do réu no evento e o pedido
de indenização por dano moral, sugerindo o “quantum” de
R$15.000,00. Pede reforma.
Recurso contrarrazoado.
É o relatório.
Com efeito, o autor não ministrou a prova
conclusiva de que esteve na agência do réu, em setembro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004786-95.2017.8.26.0577 -
3
de 2014, e encerrou a conta-corrente.
Vê-se do extrato a fls. 51, que no dia 02
de setembro de 2014 o autor fez o depósito de R$16,04 na
conta-corrente, no intuito de zerar o saldo devedor.
A conta, porém, não foi encerrada e a
partir do dia 22 subsequente passaram a ser debitados
encargos sob as rubricas “cesta celular”, “IOF” e “cesta
exclusiva”, até que em 19 de dezembro foi creditada a
transferência de verba salarial de R$625,31 e, subtraído
o saldo devedor de R$113,35, a conta ficou com o saldo
credor de R$511,96.
Entretanto, a partir de 05 de janeiro de
2015 novos encargos foram sendo debitados e o saldo da
conta acumulou o débito de R$470,98, gerando o desabono
ao crédito de R$497,77 em 20 de setembro de 2016.
Ora,
o
autor
não
tratou
da
prova
documental do encerramento da conta-corrente, daí é
sustentável a ilação de que abandonou-a, ignorou o
crédito de verba salarial e deixou-a à sorte de encargos
por serviços bancários, concorrendo, assim, por inércia,
para o desabono ao crédito no átimo em que o réu
deliberou encerrar a conta e consolidar o saldo devedor
acumulado.
Bem
fundamentou
a
r.
sentença
a
insuficiência probatória.
Moacyr Amaral Santos, em obra clássica
sobre a prova no processo civil regrada no art. 333 do
estatuto processual revogado, já ponderava que: "A cada
uma das partes, em verdade, incumbe fornecer a prova dos
fatos por ela afirmados, cabendo ao autor, em regra, a
prova dos fatos constitutivos do direito que pleiteia e
ao réu, em regra, a prova dos fatos extintivos,
impeditivos ou modificativos desse direito" (“Prova
judiciária no cível e comercial”, Ed. Saraiva, 1983, 5a
ed., vol. 1, pág. 153).
Vicente Greco Filho leciona sobre os fatos
constitutivos: “São aqueles que, se provados, levam à
consequência jurídica pretendida pelo autor. A relevância
ou não de determinado fato para a produção de certo
efeito jurídico é dada pelo direito material, porque nele
estão definidas as relações jurídicas e os respectivos
fatos geradores de direitos subjetivos. O autor, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004786-95.2017.8.26.0577 -
4
inicial, afirma certos fatos porque deles pretende
determinada consequência de direito; esses são os fatos
constitutivos que lhe incumbe provar sob pena de perder a
demanda. A dúvida ou insuficiência de prova quanto ao
fato constitutivo milita contra o autor. O juiz julgará o
pedido improcedente se o autor não provar suficientemente
o fato constitutivo de seu direito”. (“Direito Processual
Civil Brasileiro”, Ed. Saraiva, 1989, 4a ed., vol. 2,
págs. 182-183, n. 43.5.5).
Mesmo o Código de Defesa do Consumidor
socorreria a autora, porquanto não é panaceia para todos
os males que afligem o hipossuficiente numa situação de
desequilíbrio.
No particular, José Geraldo Brito Filomeno
pondera que não é por ele - o Código - "ter sido criado
que deixaram de existir outras normas relativas às
relações de consumo, e existentes nos Códigos Civil,
Comercial, Penal, etc., bem como na legislação esparsa, a
menos que com ele sejam incompatíveis, dentro do
princípio geral da revogação de uma lei antiga por outra
nova”
(“Código
Brasileiro
de
Defesa
do
Consumidor
Comentado pelos Autores do Anteprojeto”, Ada Pellegrini
Grinover “et alii”, Ed. Forense Universitária, 2001, 7a
ed., pág. 18, item 2).
Nesse mesmo raciocínio, Nelson Nery Júnior
adverte que: "O Código de Defesa do Consumidor, por outro
lado, é lei principiológica. Não é analítica, mas
sintética. Nem seria de boa técnica legislativa aprovar-
se lei de relações de consumo que regulasse cada divisão
do
setor
produtivo
(automóveis,
cosméticos,
eletroeletrônicos, vestuário etc.). Optou-se por aprovar
lei que contivesse preceitos gerais, que fixasse os
princípios fundamentais das relações de consumo. É isto
que significa ser uma lei principiológica. Todas as
demais leis que se destinarem, de forma específica, a
regular determinado setor das relações de consumo deverão
submeter-se aos preceitos gerais da lei principiológica,
que é o Código de Defesa do Consumidor” (ob. cit., pág.
444).
É sob esse enfoque que deve ser colocado
em prática o direito básico do consumidor de facilitação
na defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do
ônus da prova a seu favor, consoante estatui o Código no
art. 6o, inciso VIII.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004786-95.2017.8.26.0577 -
5
O dispositivo prevê a coexistência de duas
situações:
a)
a
verossimilhança
da
alegação
do
consumidor; b) hipossuficiência do consumidor.
Kazuo Watanabe, na mesma obra e pág. 733,
n. 8, sobre a inversão "ope legis" do ônus da prova,
ensina que: “Na primeira situação, na verdade, não há uma
verdadeira inversão do ônus da prova. O que ocorre, como
bem observa Leo Rosenberg, é que o magistrado, com a
ajuda das máximas de experiência e das regras de vida,
considera produzida a prova que incumbe a uma das partes.
Examinando as condições de fato com base em máximas de
experiência, o magistrado parte do curso normal dos
acontecimentos, e, porque o fato é ordinariamente a
conseqüência ou o pressuposto de um outro fato, em caso
de existência deste, admite também aquele como existente,
a menos que a outra parte demonstre o contrário. Assim,
não se trata de uma autêntica hipótese de inversão do
ônus da prova”.
As regras sobre ônus da prova e, consequentemente, inversão do ônus, são
regras de
julgamento, com as quais o juiz vai se deparar ao julgar
o mérito de uma demanda e se vê diante de um “non liquet”
em matéria de fato.
Desprovido o recurso, o autor continua a
suportar os ônus do decaimento, as custas e despesas de
reembolso com atualização desde os desembolsos e os
honorários advocatícios aos patronos do réu majorados,
por força do art. 85, § 11, do novo CPC, a 12% do valor
atualizado da causa desde o ajuizamento.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração “ope legis” dos honorários
advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator